Tribunal: TJPA
Processo: 0816972-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10086 - Recolhimento e Tratamento de Lixo
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816972-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito ambiental e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação civil pública. Lixão a céu aberto. Tutela de urgência para suspensão de destinação inadequada de resíduos sólidos. Medidas emergenciais de contenção de danos ambientais e sanitários. Ausência de demonstração de dano grave ao município. Supressão de instância. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo município de Curralinho. O juízo de origem deferiu tutela de urgência pleiteada em ação civil pública, determinando ao município que suspendesse, no prazo de 30 dias, a destinação inadequada de resíduos sólidos em lixão a céu aberto situado na estrada do Piriá, providenciando destinação provisória ambientalmente adequada dos resíduos e adotando medidas emergenciais de contenção de danos ambientais e sanitários, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência deferida na origem preenche os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se as demais alegações formuladas pelo Município podem ser examinadas diretamente em agravo de instrumento, ou se sua apreciação configura supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência atende, em análise provisória, aos requisitos legais do art. 300 do CPC, pois a manutenção de lixão a céu aberto revela risco relevante ao meio ambiente e à saúde pública.

4.

O Município tem o dever de eliminar o descarte irregular de resíduos sólidos e de adotar providências para a destinação ambientalmente adequada, sendo legítima a determinação judicial de medidas destinadas à regularização da situação.

5.

A jurisprudência dominante do TJPA admite a atuação do Poder Judiciário para impor obrigações ao ente municipal em matéria de gestão de resíduos sólidos quando evidenciada omissão administrativa e manutenção de lixão a céu aberto.

6.

O agravante não demonstra impedimentos concretos ao cumprimento da liminar, especialmente quanto à destinação adequada dos resíduos sólidos, nem comprova limitações financeiras ou orçamentárias mediante estimativa de custos e comparação com o orçamento municipal.

7.

A ausência de comprovação de risco concreto de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao município afasta a pretensão de suspensão dos efeitos da tutela de urgência.

8.

As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência que determina a suspensão da destinação inadequada de resíduos sólidos em lixão a céu aberto e a adoção de medidas emergenciais de contenção de danos ambientais e sanitários é legítima quando presentes a probabilidade do direito e o risco ao meio ambiente e à saúde pública. 2. O Município deve demonstrar concretamente a impossibilidade material, jurídica, financeira ou orçamentária de cumprimento da ordem judicial, não bastando alegações genéricas sobre dificuldades administrativas, logísticas ou impacto financeiro. 3. O Tribunal não deve examinar, em agravo de instrumento, matérias não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 139, VI, 300, 341, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; RITJPA, art. 133, XI, d; CF/1988, arts. 196 e 225; Lei nº 6.938/1981; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei nº 11.445/2007, art. 45; Lei nº 12.305/2010, arts. 3º, 8º, 16, 18, 54 e 55; Resolução CONAMA nº 237/1997; Resolução CONAMA nº 404/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 08003038120218140065, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 08012139320198140125, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025; TJPA, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0805729-12.2020.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0003925-18.2019.8.14.0084; TJPA, Apelação Cível nº 0803112-95.2019.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0000296-87.2010.8.14.0047, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 11.09.2020; STF, SL 378, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 16.06.2010; STF, RE 417.408/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.04.2012; STF, RE 855178-SE, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.10.2017; STJ, REsp nº 1.366.331/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16.12.2014; TJMG, Agravo de Instrumento nº 00101596220238130000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 29.08.2023, p. 01.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/5/2026 a 11/5/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0816972-74.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra a decisão monocrática ID 33109017, pela qual foi negado provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ente federativo.

O referido agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na
ação civi
l pública nº. 0800320-24.2025.8.14.0083
, determinando ao Estado e ao referido município que: a)
“no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, suspendam a destinação inadequada de resíduos ao lixão a céu aberto situado na estrada do Piriá, neste município, providenciando, de forma imediata, a destinação provisória ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, como, por exemplo, encaminhamento a aterro licenciado”
; b)
“no mesmo prazo sejam adotadas pelos demandados as seguintes medidas emergenciais de contenção de danos ambientais e sanitários no referido lixão: Cercamento do local; Implantação de controle de vetores e zoonoses; Instalação de sinalização de advertência; Restrição de acesso ao público em geral”
.

Inconformado com o desprovimento monocrático de seu agravo de instrumento, o município de Curralinho interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que: (i) a decisão monocrática incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de demonstração do perigo de dano grave e de difícil reparação ao ente municipal; (ii) o cumprimento da decisão liminar no prazo fixado mostra-se material e juridicamente inexequível, diante da necessidade de prévio licenciamento ambiental para implantação de aterro sanitário ou destinação adequada dos resíduos sólidos, conforme disposto na Lei nº. 6.938/1981, na Resolução CONAMA nº. 237/1997 e na Resolução CONAMA nº 404/2008; (iii) o município já adotou providências administrativas voltadas à implementação de solução adequada para a destinação dos resíduos sólidos, inclusive com seleção de áreas para implantação de aterro sanitário municipal; (iv) as peculiaridades geográficas e logísticas do Município de Curralinho, situado no arquipélago do Marajó e com acesso exclusivamente fluvial, dificultam sobremaneira o cumprimento imediato das obrigações impostas; (v) a interdição abrupta do atual local de descarte ocasionará paralisação do serviço essencial de coleta de lixo, proliferação de resíduos em vias públicas, riscos sanitários e ambientais ainda mais graves e comprometimento dos serviços públicos essenciais; (vi) que a multa diária fixada na decisão agravada comprometerá significativamente o orçamento municipal; (vii) a decisão judicial afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e separação dos poderes, ao impor medidas específicas e prazo exíguo para implementação de política pública complexa; (viii) a decisão recorrida diverge da jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, especialmente dos precedentes proferidos nos autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0805729-12.2020.8.14.0000 e da Apelação Cível nº 0003925-18.2019.8.14.0084, nos quais se reconheceu a necessidade de concessão de prazo razoável para adequação da gestão municipal de resíduos sólidos.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo conhecimento e provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e suspensão dos efeitos da decisão liminar proferida na origem.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 33301441, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para:

a) Determinar ao Município de Curralinho e ao Estado do Pará que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, suspendam a destinação inadequada de resíduos ao lixão a céu aberto situado na estrada do Piriá, neste município, providenciando, de forma imediata, a destinação provisória ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, como, por exemplo, encaminhamento a aterro licenciado;

b) Determinar, ainda, que no mesmo prazo sejam adotadas pelos demandados as seguintes medidas emergenciais de contenção de danos ambientais e sanitários no referido lixão: Cercamento do local; Implantação de controle de vetores e zoonoses; Instalação de sinalização de advertência; Restrição de acesso ao público em geral;

c) Fixar multa diária no valor de R$ 5.000,00 (dez mil reais), por cada ente federativo, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações acima, limitada inicialmente a 30 (trinta) dias (R$ 150.000,00), sem prejuízo de majoração, cumulação ou outras medidas coercitivas, inclusive criminais ou administrativas.

Fica(m) o(s) requerido(s) advertido(s) que deverá(ão) informar a este juízo o cumprimento da liminar, no prazo de 35 (trinta e cinco) dias, apresentando plano de contingência.

5. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, nos termos do art. art.139, VI do CPC.

6. Cite(m)-se o(s) requerido(s) para Contestar a demanda no prazo legal. Conste do mandado de citação que, nos termos do art. 341 do CPC, incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.

7. Apresentada defesa ou transcorrido o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para manifestar-se no prazo legal, após, retornem os autos conclusos.

Ciência ao Ministério Público.

Publique. Registre. Intimem.”. (Grifo nosso).

Em seguida, o município de Curralinho interpôs agravo de instrumento, o qual foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão ID 33109017, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em desconformidade com a jurisprudência dominante do TJPA, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, com fundamento art. 133, XI, alínea d, do RITJPA.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar o atendimento dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação de tutela, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelecido no art. 300 do CPC.

Verifica-se, em análise provisória, que a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem atendeu aos citados requisitos legais.

O município possui o dever de eliminar o descarte irregular de resíduos sólidos, sobretudo em lixão a céu aberto, sendo possível ao Judiciário determinar a execução de medidas destinadas à regularização. Nesse sentido, cito a jurisprudência dominante do TJPA, representada pelos seguintes julgados:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LIXÃO A CÉU ABERTO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1.
Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará com o objetivo de compelir o Município de Xinguara a implementar medidas efetivas de gestão de resíduos sólidos, incluindo a extinção de lixão a céu aberto e a implantação de aterro sanitário, após constatação de omissão reiterada do ente público. Sentença de procedência, confirmando liminar anteriormente deferida
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2
. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a atuação do Poder Judiciário para impor ao Município a adoção de medidas estruturantes e corretivas na política pública de gestão de resíduos sólidos, diante da omissão administrativa e da manutenção de lixão em desacordo com a legislação ambiental vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal, impondo ao Poder Público o dever de garanti-lo. 4. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabelece normas para a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos, vedando a manutenção de lixões a céu aberto. 5. Comprovada a omissão do Município de Xinguara quanto à adoção de medidas para desativação do lixão e implementação de aterro sanitário, justifica-se a imposição judicial de obrigações, inclusive com prazos e medidas concretas
.
6. A atuação judicial não viola o princípio da separação dos poderes, sendo admitida diante da inércia estatal que compromete direito fundamental difuso. 7. Inviável o acolhimento da alegação de ausência de discricionariedade ou de impossibilidade orçamentária, uma vez que a Administração tem o dever jurídico de assegurar a proteção ambiental e à saúde pública, sendo legítima a fixação de obrigações mínimas para tanto
. 8. Reconhecida, de ofício, a inaplicabilidade da condenação do Município em honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação cível conhecida e desprovida. De ofício, afastada a condenação em honorários advocatícios.
Tese de julgamento: 1. É legítima a atuação do Poder Judiciário para impor ao Município a adoção de medidas voltadas à destinação adequada de resíduos sólidos, quando evidenciada omissão administrativa, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. 2. A manutenção de lixão a céu aberto contraria a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12 .305/2010), autorizando a imposição de obrigações judiciais específicas ao ente público
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 2º; 225; Lei nº 12.305/2010, arts . 3º, 8º, 16, 18, 54 e 55; Lei nº 7.347/85, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STF, SL 378, Rel . Min. Cezar Peluso, j. 16.06 .2010; STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17 .10.2017; TJPA, Ap. Cív. nº 0803112-95 .2019.8.14.0006, Rel . Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.08 .2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003038120218140065 27116134, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA. DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS INADEQUADA. LIXÃO A CÉU ABERTO. DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Geraldo do Araguaia contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para compelir o ente municipal a adotar diversas medidas relacionadas à adequada gestão de resíduos sólidos, incluindo: encerramento do lixão existente, recuperação da área degradada, implantação de aterro sanitário, educação ambiental voltada à comunidade e futura indenização por danos ambientais irreversíveis
.

2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de correlação entre os fatos narrados e os pedidos formulados; (ii) apurar se há ausência de pretensão resistida em razão da edição da Lei Municipal nº 558/2023; (iii) examinar se há violação ao princípio da reserva do possível diante das obrigações impostas; (iv) analisar se há ausência de elementos técnicos mínimos a embasar as medidas fixadas; (v) avaliar a legitimidade da atuação judicial em matéria de políticas públicas; e (vi) definir se os prazos fixados na sentença são compatíveis com a complexidade das obrigações .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial contém narrativa coerente, fundamentada em documentos robustos, que demonstram a omissão municipal quanto à destinação adequada dos resíduos sólidos, evidenciando nexo lógico entre a conduta omissiva e os pedidos formulados, o que afasta a alegação de inépcia nos termos do art. 330, I, do CPC.

4. A existência de legislação municipal (Lei nº 558/2023), sem correspondente implementação prática das políticas públicas previstas, não descaracteriza a pretensão resistida nem afasta o interesse processual do Ministério Público.

5. É legítima a atuação do Poder Judiciário para compelir a Administração Pública à efetivação de direitos fundamentais, notadamente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não havendo violação ao princípio da separação de poderes, conforme entendimento consolidado do STF (RE 417 .408/RJ).

6. A reserva do possível não se sobrepõe ao dever constitucional de proteção ambiental quando ausente comprovação técnica e documental da impossibilidade orçamentária para o cumprimento das obrigações, configurando-se ônus probatório do ente público.

7. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) impõe deveres concretos aos entes federativos quanto à destinação ambientalmente adequada dos resíduos, sendo inadmissível a manutenção de lixões a céu aberto em afronta ao art. 225 da Constituição.

8. Os prazos fixados pelo juízo de origem mostram-se graduais, razoáveis e compatíveis com a complexidade das medidas determinadas, permitindo ao Município tempo hábil para cumprimento das obrigações, inclusive com possibilidade de articulação institucional e busca de apoio técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atuação jurisdicional é legítima para impor obrigações ao Poder Executivo quando evidenciada omissão na concretização de direitos fundamentais, como o direito ao meio ambiente equilibrado.

2. A mera edição de leis locais, desacompanhadas de medidas efetivas de execução, não afasta o interesse processual em Ação Civil Pública.

3. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado genericamente para justificar a inércia estatal em matéria de políticas públicas ambientais.

4. Os prazos estabelecidos judicialmente para cumprimento de obrigações ambientais devem observar a razoabilidade, sendo legítima sua imposição quando graduais e compatíveis com a complexidade das medidas exigidas .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 330, I; Lei nº 12 .305/2010; Lei nº 11.445/2007, art. 45.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 417 .408/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26 .04.2012; STJ, REsp nº 1.366.331/RS, Rel . Min. Humberto Martins, j. 16.12 .2014; TJPA, ApCiv nº 0000296-87.2010.8.14 .0047, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 11 .09.2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012139320198140125 30799045, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

O agravante não demonstrou impedimentos concretos ao cumprimento da liminar deferida pelo Juízo de origem, notadamente no que se refere à destinação adequada de resíduos sólidos. Não houve demonstração de limitações financeiras e orçamentárias à efetivação da liminar. Em suma, não houve apresentação de estimativa de custos, tampouco a comparação destes em relação ao orçamento municipal. Nesse aspecto, não se vislumbra de risco concreto de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada, pois a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem atende perfeitamente aos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sobretudo considerando os consideráveis riscos ao meio ambiente e à saúde pública.

As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.
Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V.v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, confirmando integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 4 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/05/2026